Tribunal: STF
Processo: RHC 271948
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Calebe Augusto Mota Wach, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.055.112/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e associação para a tráfico.
Interposto habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça buscando a anulação da condenação e absolvição, este não foi conhecido em razão da reiteração do pedido (e-doc. 14), sendo improvido o agravo regimental (e-doc.36).
No presente recurso (e-doc. 43), a defesa busca afastar o fundamento da reiteração do pedido ao argumento de que a tese do presente é específica e autônoma com relação ao writ anterior.
Aduz a nulidade da condenação por ausência do laudo toxicológico, indispensável para crimes que deixam vestígios.
Requer, ao final, a anulação da condenação ou subsidiariamente a redução da pena e fixação de regime mais brando.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sob o fundamento de reiteração de pedidos já apreciados em HC n. 991.840/SP, ambos relacionados à alegação de ausência de materialidade apta a sustentar condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. Nas razões do agravo, o agravante sustenta que o habeas corpus atual aponta vício não enfrentado no HC anterior, defendendo a inexistência de prova da materialidade do tráfico de drogas, alegando que não houve apreensão de entorpecentes atribuídos à sua pessoa, nem laudo toxicológico nos autos. 3. O agravante argumenta que o objeto do habeas corpus foi delimitado exclusivamente à materialidade do crime de tráfico de drogas, sem discutir a associação para o tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido, considerando a alegação de que o habeas corpus atual não configura reiteração de pedido, por apontar vício não enfrentado em decisão anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O agravo regimental foi conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade. 6. A decisão agravada foi mantida, pois se verificou a reiteração de pedidos já examinados pela mesma relatoria, sendo a insurgência do agravante idêntica àquela apresentada no HC n. 991.840/SP. 7. A alegação de ausência de materialidade apta a sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas já foi objeto de análise no habeas corpus anterior, não havendo novos elementos que justifiquem a reforma da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A reiteração de pedidos já examinados pela mesma relatoria impede a reforma da decisão agravada. 2. A ausência de novos elementos que demonstrem vício não enfrentado em habeas corpus anterior não afasta o reconhecimento de reiteração de pedido”. (e-doc. 36)
No STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos de admissibilidade. 
No mérito, todavia, não deve ser provido. 
Após detida análise dos autos, inclusive do HC n. 991.840/SP, mantenho o entendimento firmado na decisão impugnada, uma vez que se verifica, de forma inequívoca, a reiteração de pedidos. Com efeito, tanto no presente habeas corpus quanto no writ anteriormente apreciado, a insurgência recai sobre a suposta ausência de materialidade apta a sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 
Diante do reconhecimento da reiteração de pedido já examinado por esta Relatoria, impõe-se a manutenção da decisão agravada. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”. (e-doc. 36, p. 3, grifei)
Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).	
No mesmo sentido, vide:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19) 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)
Ainda que superado esse óbice, na espécie, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual, o que não é o caso.
Tem-se entendimento alinhado à jurisprudência da Corte, pois, na espécie, não houve demonstração do efetivo prejuízo. 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09) 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19) 
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente